Tribunal: STF
Processo: RE 90418
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Desapropriação. Não é admissível nova pericia, quando a laudo acolhido pela sentença é recente e fundamentado.
Os juros compensatórios devem calcular-se à taxa de 12% ao ano, consoante tem decidido o Supremo Tribunal Federal - RE  90.614, RE 90.571, RE 85.209, RE 88.229 - RTJ 86/708.
No calculo da fixação da verba honorária ao principal da indenização devem acrescer os juros devidos (RE 77.614 e RE 79.886 - SP - RTJ 76/858).
Recurso extraordinário conhecido em parte e nesta parte provido.